Tribunal: TJDFT
Processo: 0750572-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750572-41.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA, DAGOBERTO CARVALHO PINTO, ENEDY RODRIGUES DE ALCANTARA L ORICAN, LEONARDO ALCANTARA LORICAN DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. VICIO DE CONVOCAÇÃO. PRAZO DE DIVULGAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. ALTERAÇÃO DE REGIMENTO. QUORUM NÃO ATINGIDO. 1. O art. 1355 do Código Civil e o artigo 12, §1o, do Regimento Interno do Condomínio estabelecem que as assembleias extraordinárias poderão ser convocadas por um quarto dos condôminos. O quórum mínimo (109 assinaturas) não foi satisfeito, contando a lista com apenas 92 assinaturas. 2. É nula a assembleia que desrespeita o prazo mínimo exigido entre a data da convocação e da realização do evento. 4. A destituição do síndico e à alteração do Regimento exigem para a aprovação os quóruns de maioria absoluta e de 2/3 (dois terços), respectivamente, nos moldes dos artigos 1.349 e 1.351, ambos do Código Civil. 5. Constatado que o valor estabelecido a título honorários advocatícios se revela incompatível com as circunstancias do caso concreto e critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, é necessária sua adequação, de ofício, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente tece considerações acerca da ilegitimidade do condomínio para figurar no polo ativo. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar o dispositivo de lei que entende violado ou ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente àquela que promana de outros tribunais. Em seguida, indica negativa de vigência aos artigos 1.349 e seguintes do Código Civil, sustentando que, ao contrário da conclusão colegiada, a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária discutida nos presentes autos observou tanto o quórum mínimo, como as normas previstas no regimento interno do empreendimento. Colaciona ementas de julgados deste TJDFT e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese de ilegitimidade do condomínio para o ajuizamento da demanda, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta negativa de vigência aos artigos 1.349 e seguintes do Código Civil. Isso, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu pela nulidade da Assembleia, uma vez que: “a divulgação do evento (...) ocorreu em 29/11/2023, em descumprimento ao prazo mínimo previsto no Regimento Interno (...) não há provas do envio, no prazo, de carta de convocação individualizada a todos os condôminos, nem da data em que foram divulgadas as mensagens em grupo de Whatsapp ID 64046956 (...) as matérias integrantes da pauta (...) exigem para a aprovação, os quóruns de maioria absoluta e de 2/3 (dois terços) (...) o que não foi respeitado” (ID 68096406). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029